Tribunal: TJDFT
Processo: 0757628-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1.Evidencia-se o dolo processual, em razão da violação dos princípios da boa-fé, de cooperação e do devido processo legal, a fundamentar a condenação do Recorrente por litigância de má-fé, tendo em vista que foram ajuizadas 2 (duas) ações com o mesmo objeto: obtenção de indenização material e moral em razão do cancelamento de passagens aéreas adquiridas em 29 de outubro de 2023, referente ao trecho João Pessoa/Salvador, para o dia 15/12/2023, ao custo de R$184,00.
2. É cabível a multa por litigância de má-fé, uma vez que a atitude do Recorrente de promover 2 (dois) processos com causa de pedir e pedidos em comum, sem que se tenha adequadamente comunicado ao Juizado Cível, constitui ofensa ao princípio da boa-fé processual. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1812740 e 1742942.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão.